Tribunal: TJBA
Processo: 8012055-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012055-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: MARIO LUCAS ALVES DE ANDRADE

Advogado(s)
:
JESSICA DA SILVA PAIVA registrado(a) civilmente como JESSICA DA SILVA PAIVA

EMENTA

Agravo de Instrumento. Relação de Consumo. Plano de Saúde.
Internação em clínica especializada em obesidade. Decisão agravada que determinou o custeio de internação de segurado portador de obesidade mórbida grau III (IMC 45,02 Kg/m2) em clínica especializada, pelo prazo inicial de 180 dias, com tratamento multidisciplinar. As questões em discussão consistem em saber se: (i) há obrigatoriedade de cobertura para internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida com comorbidades graves; (ii) a taxatividade do rol da ANS impede a cobertura do tratamento prescrito; (iii) o estabelecimento indicado preenche os requisitos legais para realização do tratamento. A obesidade mórbida é doença reconhecida pela OMS (CID E66), com cobertura obrigatória prevista no art. 10 da Lei 9.656/98. A exclusão legal refere-se apenas a tratamentos com "finalidade estética", não se aplicando quando há risco à vida e prescrição médica fundamentada. A Lei nº 14.454/2022 superou a taxatividade absoluta do rol da ANS, estabelecendo no art. 10, §13, da Lei 9.656/98 que procedimentos não previstos devem ter cobertura autorizada quando houver comprovação de eficácia baseada em evidências científicas e plano terapêutico. A Resolução ANS nº 167/2007, art. 8º, prevê expressamente a possibilidade de internação para tratamento de obesidade mórbida em estabelecimentos cadastrados no CNES quando houver indicação médica, dada a gravidade e risco à vida do paciente. O estabelecimento indicado está regularmente cadastrado no CREMEB (nº 4328) e CNES (nº 6017371), possuindo equipe multidisciplinar especializada, não havendo prova de tratar-se de SPA ou clínica estética. A operadora não demonstrou possuir em sua rede credenciada estabelecimento apto a ofertar o tratamento integral prescrito. Conforme jurisprudência do STJ, "o plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura" (REsp 668216/SP). Decisão mantida. Agravo de Instrumento não
provido.